Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716058-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu da apelação criminal por intempestividade. A defesa sustentou que o prazo recursal só poderia iniciar após a intimação pessoal do réu, apontando que o juízo de origem havia determinado a expedição de mandado de intimação nesse sentido, sem sucesso. Alegou ofensa aos princípios da boa-fé processual, da confiança legítima e do devido processo legal, e requereu o recebimento do recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se, tratando-se de réu solto, com defensor constituído, a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória impede o início do prazo recursal, tornando tempestiva a apelação interposta após a tentativa infrutífera de intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que a intimação da sentença condenatória ao réu solto com advogado constituído pode ser realizada exclusivamente ao defensor, sendo prescindível a intimação pessoal do acusado. 4. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a intimação do defensor técnico supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, não havendo previsão legal que imponha a dupla intimação nessa hipótese. 5. A expedição de mandado de intimação pessoal, ainda que determinada pelo juízo, não altera a regra legal de contagem do prazo recursal, tratando-se de providência complementar e não substitutiva. 6. A intempestividade da apelação, quando interposta após a regular intimação do defensor, impede seu conhecimento, independentemente da ciência pessoal do réu. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso desprovido. A parte recorrente alega dissenso pretoriano com julgado do TJGO quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando que a dinâmica dos autos revela que houve inequívoca opção do juízo por intimar pessoalmente o réu acerca da sentença condenatória, de modo que ao optar por essa via, o juízo condicionou o início do prazo à efetiva ciência do recorrido, afastando-se a contagem automática a partir da intimação do advogado. Afirma que não há falar, portanto, em intempestividade do recurso de apelação, porquanto não iniciada a contagem do prazo recursal, ante a ausência de intimação efetiva do réu acerca da sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada divergência interpretativa, pois a mera transcrição de ementa apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A expedição de mandado de intimação pessoal do réu, embora determinada pelo juízo, não tem o condão de alterar a regra legal, tampouco cria marco legal para a contagem do prazo. Tal ato, na hipótese dos autos, revela-se medida complementar ou de cautela, e não substitutiva da forma legalmente prevista para intimação de réu solto com advogado constituído [...] Ademais, o insucesso das tentativas de intimação pessoal se deu por culpa exclusiva do réu, que não se encontrava no endereço informado, nem atendeu aos contatos telefônicos realizados pelos oficiais de justiça. Assim, eventual nulidade processual não pode ser imputada ao Estado-juiz, mas sim à conduta do réu, o qual não manteve endereço atualizado ou agiu de forma a dificultar a comunicação dos atos processuais (ID 74235615). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, também descaberia subir o inconformismo, pois o entendimento do órgão julgador está em consonância com o posicionamento do STJ, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, tratando-se de réu solto com advogado constituído nos autos, a intimação da sentença condenatória dirigida ao defensor é válida, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.865.181/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016